Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701630-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0743050-44.2025.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Narra o agravante, de 59 anos, ser portador de NEOPLASIA MALIGNA DO PALATO. Diante de suas condições clínicas, foi encaminhado para avaliação e tratamento não cirúrgico. A solicitação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA foi inserida no sistema SISREGIII em 10/04/2025, classificada como VERMELHO - Emergência, razão pela qual pleiteia a marcação imediata das consultas. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente, GEOVÁ DOS SANTOS SILVA, objetivando a condenação do DISTRITO FEDERAL ao fornecimento de CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Alega o requerente, de 59 anos, ser portador de NEOPLASIA MALIGNA DO PALATO, diagnosticada por biópsia em 30/01/2025. Conforme descrição clínica apresentada, trata-se de Carcinoma Espinocelular (CEC) acometendo palatos duro e mole, ultrapassando a linha média e atingindo a orofaringe, maxila e mucosa jugal esquerda. Diante de suas condições clínicas, foi encaminhado para avaliação e tratamento não cirúrgico. A solicitação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA foi inserida no sistema SISREGIII em 10/04/2025, classificada como VERMELHO – Emergência. A parte requerente sustenta que a demora no atendimento viola seu direito constitucional à saúde e que a condição é urgente e sensível ao tempo, podendo gerar riscos graves como agravamento da doença, metástase, diminuição da eficácia do tratamento, aumento de custos e sofrimento físico/psíquico. Invoca a Lei Federal n. 12.732/2012, que estabelece prazos para diagnóstico e tratamento oncológico. Informa que aguarda a consulta desde a data da biópsia (30/01/2025), totalizando 97 dias até a data da elaboração da ação. Conforme consulta pública, encontra-se na posição 156 da fila de espera para consulta em radioterapia. A Central de Regulação Ambulatorial (CERA) da SES/DF, em resposta à requisição da Defensoria Pública, confirmou a solicitação para CONSULTA EM RADIOTERAPIA, inserida em 10/04/2025 com classificação VERMELHO - Emergência. Informou, contudo, que, na data da resposta (15/04/2025), estavam sendo autorizadas no SISREGIII as solicitações inseridas em 06/02/2025 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Esclareceu que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes. O pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. É inquestionável a gravidade de um diagnóstico oncológico e o perigo de dano inerente à espera por tratamento adequado e tempestivo, especialmente em caso classificado como urgência. Portanto, o perigo de dano é, em tese, evidente. Contudo, a análise da probabilidade do direito em demandas que envolvem acesso a serviços de saúde via fila de regulação do SUS impõe a ponderação de outros princípios constitucionais igualmente relevantes, em especial a isonomia e a equidade na distribuição dos recursos e no acesso aos serviços de saúde. O sistema de regulação (SISREG III), utilizado pela SES/DF, opera com base em critérios de classificação de risco e ordem cronológica para organizar o acesso de forma justa e equânime, priorizando os casos mais graves. A intervenção judicial que resulte na quebra da ordem de uma fila administrativa de regulação de saúde, mesmo que em face da demora no atendimento, deve ser precedida da demonstração cabal de que a situação concreta do paciente justifica tal medida excepcional frente a outros usuários do sistema em situação similar ou até mais grave. Conceder a tutela de urgência sem a observância de tal cautela implica em quebra do princípio da isonomia, criando uma "fila judicial" em detrimento da fila organizada pelos critérios técnicos da regulação. Tal atuação jurisdicional deve considerar as exigências das políticas públicas e ter consequências práticas razoáveis e adequadas. Alterar a regra da fila de regulação sem justificativa técnica suficiente configura autorização do magistrado para desobedecer ao fluxo legal e administrativo estabelecido. As Notas Técnicas N.o 15/2024 e N.o 16/2024 da SES/SAIS/ASCCAN definem os critérios de risco e o fluxo para atendimento em Oncologia Clínica no Distrito Federal. Ambas estabelecem como fundamental e obrigatório para o encaminhamento à Oncologia Clínica o diagnóstico comprovado de neoplasia maligna invasora por anatomopatológico ou imunohistoquímica com data e a avaliação da especialidade cirúrgica responsável pelo CID. A avaliação da equipe cirúrgica é necessária para a definição do planejamento terapêutico, incluindo tratamento combinado (Oncologia + Radioterapia). As Notas Técnicas estabelecem que, nos casos de tratamentos combinados com radioterapia, a prioridade para radioterapia deverá ser definida após a consulta na oncologia. Além disso, os critérios de elegibilidade para consulta em oncologia clínica incluem o registro do estadiamento TNM/FIGO e a sugestão do planejamento terapêutico proposto pela equipe de cirurgia. No caso do requerente, há o diagnóstico confirmado por exame anatomopatológico com data e a solicitação foi feita após avaliação pela especialidade cirúrgica (Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial), que o encaminhou para "AVALIAÇÃO E VISTAS A TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO". No entanto, a solicitação é diretamente para CONSULTA EM RADIOTERAPIA, e a documentação inicial não demonstra claramente, neste momento processual, que o paciente tenha passado pela consulta em oncologia clínica posterior à avaliação cirúrgica, onde o planejamento terapêutico completo (incluindo a necessidade e tipo de radioterapia) é usualmente definido, conforme o fluxo estabelecido pelas Notas Técnicas N.o 15/2024 e N.o 16/2024. A consulta em radioterapia é uma etapa posterior, dependente dessa definição de plano. Ademais, embora a segunda fonte (INCA 2002) mencione o Estadiamento TNM como base do tratamento para câncer de boca e o diagnóstico indique a localização e a invasão local, bem como haja menção a possível metástase baseada em fonte não médica, o estadiamento específico do paciente (por exemplo, em TNM: Tis, T1, T2, T3, T4; N0, N1, N2, N3; M0, M1 e o estágio final: 0, I, II, III, IVA, IVB, IVC) não foi apresentado formalmente nos autos por meio de relatório médico conclusivo baseado em exames de imagem e avaliação clínica e patológica completa. A ausência do registro formal e completo do estadiamento TNM/FIGO, que é um dos critérios de elegibilidade para a consulta em oncologia clínica segundo as Notas Técnicas e base para a definição do plano terapêutico oncológico, não possibilita verificar a gravidade em concreto da situação do paciente nos termos dos protocolos oncológicos para justificar a quebra da ordem da fila administrativa do SUS. A probabilidade do direito à tutela de urgência para quebrar a ordem da fila de regulação depende da demonstração inequívoca da urgência superior e justificada tecnicamente em relação aos demais pacientes na mesma classificação de risco. Sem a apresentação do estadiamento completo e a demonstração do cumprimento do fluxo regulatório interno, especialmente a etapa da consulta em oncologia clínica onde o plano terapêutico é formalmente definido e o estadiamento registrado conforme exigem as Notas Técnicas, não há elementos suficientes, neste momento inicial, para justificar o atendimento do requerente antes de pacientes igualmente graves que aguardam há mais tempo na mesma fila, sob pena de violar o princípio da isonomia. Este Juízo adota a mesma linha de entendimento prezando pela igualdade de tratamento entre os usuários do SUS com a mesma prioridade clínica e evitando a criação de uma "fila judicial". Diante do exposto, apesar da gravidade da situação clínica do requerente e do perigo de dano inerente à demora, não há elementos suficientes na documentação apresentada neste momento processual que justifiquem a quebra da ordem cronológica da fila de regulação para pacientes com a mesma classificação de risco, em observância aos princípios da legalidade e isonomia e considerando a ausência de comprovação de integral cumprimento dos fluxos administrativos previstos nas Notas Técnicas que balizam a priorização dos atendimentos oncológicos no DF. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência neste momento processual. Ressalvo, contudo, a possibilidade de reanálise do pedido de tutela de urgência caso sejam apresentados novos fatos ou documentos que esclareçam a situação do requerente dentro do contexto dos protocolos oncológicos e do fluxo assistencial da SES/DF, em especial a apresentação do estadiamento TNM/FIGO completo e formalmente documentado, e a comprovação da observância integral das diretrizes das Notas Técnicas N.o 15/2024 e N.o 16/2024 até a solicitação da CONSULTA EM RADIOTERAPIA, o que poderá justificar a revisão desta decisão após o saneamento e instrução do feito. Cite-se e intime-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Inclua-se o MPDFT como fiscal da lei, e intime-se oportunamente para ciência e manifestação. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se esta decisão com a maior brevidade possível, considerando a prioridade na tramitação processual (pessoa com câncer - art. 4o, §2o, inc. IV, da Lei n. 14.238/2021)”. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” No caso, o documento de ID demonstra que em 26/03/2025 o agravante foi atendido por cirurgião bucomaxilofacial que diagnosticou a enfermidade (carcinoma em boca) e o encaminhou para especialidade oncológica. Em 10/04/2025, o paciente foi atendido por cirurgião especializado em cabeça e pescoço, que sugeriu tratamento não cirúrgico, passando o autor pela regulação, estando inserido desde 10/04/2025, sob classificação de risco vermelho-emergência. Segundo informações do agravado estão sendo agendados os pacientes inseridos 06/02/2025 para mesma prioridade clínica (ID 72023002 - Pág. 40). Não se desconhece o direito do autor ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito